Tribunal: TJBA
Processo: 8002039-85.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002039-85.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: EDIMAR TADEU ONOFRE DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANDREY ITALO LIRA AMORIM

EMENTA

Apelação Cível. Ação declaratória. Empréstimo consignado. Alegação do consumidor de que não haveria contratado o mútuo. Juntado aos autos contrato de empréstimo assinado. Pedido de realização de perícia não analisado. Sentença que reconheceu a falsidade da assinatura. O Código de Processo Civil dá ampla liberdade às partes para lançarem mão dos mais diversos meios de prova para a demonstração de suas alegações (art. 369, CPC). Outrossim, é igualmente incontroverso que esta liberdade não é absoluta, podendo o magistrado indeferir alguns pedidos de produção de prova (art. 370, CPC). Para compatibilizar essas duas diretrizes – quais sejam, a ampla liberdade probatória e a possibilidade de indeferimento das provas inúteis ou meramente protelatórias – é preciso que se adote a interpretação de que o indeferimento do pedido de produção de prova apenas deve-se dar em casos excepcionais, nos quais a realização da prova requerida de fato em nada contribuirá para o desenlace do feito. Nos termos do artigo 464 do CPC, o pedido de realização de prova pericial apenas deve ser negado quando: a) a prova não depende de conhecimento técnico; b) for desnecessária pelo cotejo com outras provas nos autos; c) a verificação for impraticável. O juízo de origem deixou de analisar pedido de realização de perícia grafotécnica tendo compreendido que a falsificação da assinatura seria grosseira, tornando dispensável o exame técnico. Todavia, pela comparação da assinatura aposta ao contrato e aquela presente no documento de identificação não se constata divergência grande o suficiente a afastar a necessidade da análise pericial. Em casos tais, em que há alegação de falsidade de assinatura, e nos quais foi requerida a realização de perícia, a sua negativa se afigura cerceamento de defesa, apta a anular o julgamento. Precedentes. Conclui-se, portanto, que a decisão apelada incorreu em error in procedendo, devendo ser anulada, retornando os autos à origem para regular prosseguimento com a realização de perícia grafotécnica. Dado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8002039-85.2025.8.05.0018
, em que figura como apelante
BANCO PAN S.A.
e, como apelado,
EDIMAR TADEU ONOFRE DE SOUZA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
provimento ao recurso de apelação interposto
pelo
BANCO PAN S.A.